Tribunal: STF
Processo: Rcl 81405
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sueli Gonçalves de Oliveira em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso Inominado nº 0009857-69.2023.8.16.0058.



    A parte reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a decisão recorrida deixou de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores públicos municipais, em desrespeito ao entendimento vinculante desta Corte.



    Narra que, embora o artigo 86, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 23/1997 preveja que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Luiziana/PR, não há nos autos qualquer comprovação da existência dessa tabela, tampouco norma municipal que fixe tal valor de referência.



    Segundo sustenta, a administração municipal vinha calculando o adicional de insalubridade com base no valor do salário mínimo federal vigente, conforme comprovado por contracheques anexados aos autos, evidenciando a prática vedada pela jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    Afirma, ainda, que a partir de junho de 2023, após o ajuizamento de diversas ações judiciais por servidores, o Município alterou a base de cálculo, passando a adotar um valor pouco acima do salário mínimo, sem, contudo, justificar a origem legal dessa modificação. A alteração, no entender da reclamante, reforça a inexistência de fundamento legal válido e a omissão legislativa local quanto à fixação de critério objetivo para cálculo do adicional.



    Aduz que a decisão impugnada fundamentou-se em interpretação extensiva e presumida do §2º do art. 86 da legislação municipal, sem a devida comprovação documental, o que configuraria violação à legalidade (art. 37, caput, da CF), à Súmula Vinculante nº 4 e à separação dos poderes (art. 2º da CF), uma vez que atribuiu ao Judiciário papel de legislador positivo.



    A parte reclamante sustenta que a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo e que, portanto, o acórdão da Turma Recursal, ao reformá-la, incorreu em evidente violação à jurisprudência desta Corte.



    Ao final, requer, inclusive em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado; e (ii) a cassação da decisão da 4ª Turma Recursal do TJPR, com o restabelecimento do entendimento de primeiro grau que reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada.



    No mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação definitiva do acórdão reclamado, reconhecendo-se a nulidade da decisão por ofensa à Súmula Vinculante nº 4.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante nº 4, cujo enunciado assim dispõe:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 12):



    “Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    A sentença entendeu que ‘é possível perceber que o Município Réu está concedendo o adicional de insalubridade adotando como base de cálculo o salário mínimo’, bem como que ‘há expressa determinação legal de que o adicional de insalubridade deverá ser pago com base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.’ 



    Contudo, deixou de observar a previsão legal do §2º do artigo 86 da Lei Municipal nº 23/1997, que assim estabelece: 



    ‘Art. 86. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    (...) 



    § 2º O valor adicional de que trata este artigo será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município: a) para atividades penosas, na base de quinze por cento; b) para as atividades insalubres, na base de vinte por cento; c) para as atividades perigosas, na base de trinta por cento.’ 



    Nesse passo, em que pese o caput do dispositivo estipule a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, trata-se tal fixação de determinação geral, devendo a interpretação da norma se dar em conjunto com todo o texto normativo. 



    O caput é o enunciado primordial, no qual deve conter as proposições básicas sobre o que ele versa, enquanto os demais componente, tais quais parágrafos, incisos e alíneas, tratam de aspectos específicos (restrições, exceções e complementações) do comando normativo, eis que a parte normativa dos atos normativos se desenvolve do geral para o detalhamento.



    Deste modo, é incontroverso que a pretensão do legislador foi estabelecer o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos dos servidores públicos como base de cálculo do adicional, mormente porque tal determinação não contraria a fixação sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Sendo assim, ainda que referido valor coincida ou seja próximo do salário mínimo nacional, é certo que não há expressa vinculação ao salário mínimo, inexistindo a suscitada inconstitucionalidade da norma.



    [...]



    Destarte, deve a sentença ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. ARTIGO 86, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 23/1997. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO QUE DEVE ABRANGER TODO O CONTEÚDO DO DISPOSITIVO LEGAL. PARÁGRAFOS QUE TRATAM DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DO CAPUT. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (grifos acrescidos)



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada, ao reformar a sentença, assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando, por conseguinte, a redação do dispositivo legal vigente.



    Destacou-se que o § 2º do artigo 86 da Lei Municipal nº 23/1997 estabelece que o adicional de insalubridade será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. Trata-se de critério normativo próprio, previsto em legislação local, que não impõe qualquer vinculação ao salário mínimo nacional.



    Evidencia-se, assim, que a decisão reclamada limitou-se a aplicar a norma municipal vigente. Não houve substituição do critério legal por decisão judicial, nem imposição de indexador diverso. A interpretação conferida ao dispositivo legal foi sistemática, considerando a integralidade do art. 86, especialmente o conteúdo do § 2º, que especifica a base de cálculo a ser utilizada.



    Para se concluir de forma diversa do Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via estreita da reclamação constitucional, nos termos da Súmula 279 do STF, aplicável ao caso por interpretação analógica.



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao dos autos, envolvendo o Município de Luiziana: Rcl 81.443/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/7/2025; Rcl 82.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/7/2025; Rcl 81.514/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/8/2025; Rcl 81.438/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/8/2025; e Rcl 82.155/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/11/2025, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (grifos acrescidos)



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente